Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CÁLCULO. NOTA FINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.
3. Não há que se falar em flagrante ilegalidade quando as razões do impetrante não evidenciam, de forma clara e objetiva, a alegada incorreção no cálculo de sua nota final, após a anulação de questões da prova e a divulgação do gabarito definitivo.
4. Denegou-se a ordem.